Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-57.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
I. Não se revela adequada a ação de prestação de contas quando o correntista não alega ou comprova a existência de dissídio concreto sobre os lançamentos realizados em sua conta bancária.
II. Aplica-se à ação de prestação de contas o veto a pedido genérico que não explicita as movimentações financeiras consideradas obscuras ou impróprias e o período respectivo.
III. Recurso conhecido e desprovido.